Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-21.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-21.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA - CPF: 824.983.851-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
P
RELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
–
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS
FATURAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000252-21.2020.8.11.0028

APELANTE:

MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara única da Comarca de Poconé
-MT,
Dra.
Katia Rodrigues Oliveira
,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas pagas c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais
e
dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, observada a gratuidade.

A apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente que houve o cerceamento de defesa pois requereu perícia grafotécnica em sede de impugnação e que as provas carreadas aos autos deixam claro que a Recorrente jamais pretendeu contratar cartão de crédito e sim um empréstimo consignado, mas acabou se tornando vítima da Recorrida.

Sustenta que
“
jamais pretendeu contratar algum empréstimo na modalidade cartão de crédito, até mesmo porque é pessoa idosa , humilde e se quer sabe manusear cartão de crédito e contrario ao que foi lançado na decisão ora combatida, não há comprovante de emissão de cartão, o, bem como comprovante de utilização de cartão ou foto do suposto cartão, situação que deixa claro mais uma vez que o consumidor jamais pretendeu contratar cartão de crédito e que o mesmo foi verdadeiramente enganado diante da sua humildade, simplicidade e boa fé
”
(sic).,

Menciona que
“a sentença ora combatida encontra-se na contramão de todas as provas e fundamentos carreados aos autos, pois no caso em tela, como bem descrito na inicial, a Recorrente jamais pretendeu contratar cartão de crédito e foi induzida em erro, pois a Recorrida age de forma a fazer o consumidor acreditar que estar contratando um empréstimo consignado, quando na verdade não é”

(sic).

Elucida que
“a dívida nunca será paga, pois os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos, pois sempre estará havendo os descontos do valor mínimo da parcela”
(sic).

Afirma que
“a Recorrente foi enganada e que o suposto contrato apresentado não pode ser validado, eis que extremamente oneroso, o Juízo de primeira instância esmagou todas as garantias das partes, pois não oportunizou a parte a realização da perícia grafotécnica que foi requerida em impugnação, bem como se quer fixou pontos controvertidos ou oportunizou as partes que manifestassem, quanto a produção de prova”
(sic).

Diante disso, requer seja provido o presente recurso para preliminarmente reconhecer o cerceamento de defesa e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial nos termos delineados (Id. 143917769).

As contrarrazões foram ofertadas, na qual o banco apelado assinala que a regularidade da contratação, conforme documentos assinados pela parte autora e ainda, conforme comprovação de saques efetuados por ela, além de compras em mercado local, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id.

143917773).

A autora é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão de Id. 1143959666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que
MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA

ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas pagas c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, negando a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, afirmando ter contratado apenas empréstimo consignado “comum”.

Após regular processamento do feito, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, asseverando que restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo na modalidade “cartão de crédito” e utilização dos serviços, não havendo se falar em dúvida ou ausência de informações.

Não se conformando com o teor da sentença, a autora explica que nunca contratou esse tipo de empréstimo, mas apenas empréstimo consignado comum e que a dívida a ele imposta se tornou impagável, razão pela qual pugna pela nulidade da contratação ou alternativamente a conversão do contrato firmado em empréstimo consignado, a restituição em dobro os valores excedentes descontados, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente,
rechaço a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia no contrato acostado, porquanto
a prova requerida pela apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, sobretudo porque na inicial não houve negativa de relação jurídica, sendo a controvérsia

apenas quanto à modalidade contratada.

Quanto ao cerne,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras no desde 2017, dentre elas: Distribuidora e sorvete, Casa de carne são bene, Mercado bom jesus, Posto Poconé, dentre outros (id. 143915788 e anexos), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

De mais a mais fora comprovado que foram efetuados saques pela autora na modalidade de cartão de crédito e lhe foram disponibilizados valores (Id. 143917754).

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece mantida.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, por consequência, majoro os honorários em grau recursal para o percentual de 15% (quinze por cento),
com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022